Tribunal: TJMT
Processo: 1019329-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019329-66.2021.8.11.0000
PACIENTE: GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS
IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
PACIENTE: GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GEOVANE ANDRADE DOS SANTOS, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto nos autos de Prisão em Flagrante no 1010022-65.2021.8.11.0040 - 1a Vara Criminal da comarca de Sorriso-MT.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/10/2021, suspeito da prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, sendo submetido à audiência de custódia teve a sua prisão preventiva decretada.
Defende o subscritor do mandamus que a segregação carece de fundamentos idôneos, porquanto, foram utilizados argumentos genéricos, despidos de elementos do caso concreto, além de não se fazerem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Ressalta a fragilidade de materialidade do delito ao argumento que foi encontrado quantia ínfima de substância entorpecente na posse do paciente, que seriam destinados para uso próprio.
Enfatiza, ainda, que o paciente ostenta predicados favoráveis que lhe autorizaria, em tese, a responder ao processo em liberdade.
Forte nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis da increpada, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Da análise dos autos revela que o magistrado decretou a segregação cautelar do paciente diante dos indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, ainda, pelos apontamentos criminais que supostamente o paciente ostentaria, vejamos:
“VII. O delito se apresentou na modalidade dolosa e a pena privativa cominada é superior a 4 (quatro) anos, na forma do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o que autoriza, se presente algum dos motivos, a decretação da prisão preventiva.
VIII. Em termos concretos, temos que a Polícia Militar, ao realizar rondas na Avenida São Francisco de Assis, próximo à Locadora Popeye, visualizarm o Flagranteado Geovane Andrade dos Santos em atitude suspeita, sendo que realizada abordagem e realizada busca pessoal fora localizado com o suspeito uma arma de fogo, revolver calibre 38, marca Rossi, com sete munições intactas com numeração. Na continuidade das buscas, fora localizado invólucros de substâncias análogas a pasta base e cocaína, além de R$ 124,00. Atinente as condições pessoais, cabe ponderar que os Conduzido Geovane Andrade dos Santos apresentam histórico criminal com envolvimento anterior no delito de tráfico de drogas, conforme Antecedentes Criminais anexos, evidenciando, assim, conduta criminal reiterada no envolvimento com tráfico de drogas.
IX. O periculum libertatis restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.
X. Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.
XI. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que o Acusado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública), considerando, inclusive, a certidão de antecedentes criminais por parte do Flagranteado Geovane Andrade dos Santos.. (...).” (sic. Id. 107007478- APF). (negritei).
Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, o magistrado registrou a materialidade, os fortes indícios de autoria, e a possibilidade de reiteração delitiva, ao argumento de recalcitrância contumaz na traficância, já que o paciente possui antecedentes criminais pelo mesmo delito.
Consta no espelho de distribuição deste e. Tribunal de Justiça, a existência do Executivo de Pena n. 0002356-69.2017.8.11.0040, onde o paciente cumpre pena pela condenação com trânsito em julgado pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecente, respaldando a assertiva do magistrado que se trata de réu reincidente.
A prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, conforme estabelece o Enunciado no 6, com a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Conquanto, seja pequena a quantidade de droga apreendida com o paciente, neste momento a reiteração criminosa demonstrar o perigo de recalcitrância delitiva a necessitar a manutenção in limine da prisão para a garantia da ordem pública.
Ressalto que em sede de prisão cautelar deve-se prestar máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, devido à proximidade às particularidades do palco dos fatos.
Diante desse panorama fático-processual, os elementos de prova sinalizam possível autoria de crime de tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo (arts. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003), cuja pena privativa de liberdade ultrapassa 4 (quatro) anos, portanto, significativamente grave sob o ponto de vista jurídico-processual, possibilitando ao menos nesta primeira ótica a decretação da prisão preventiva nos moldes do art. 313, I, do CPP:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (...)"
Nesse contexto, por carecer de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – A expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, as cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator